Tribunal: TJSP
Processo: 1003642-04.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO – INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS – BEM ALIENADO A TERCEIRO SEM A ANUÊNCIA DA AUTORA – AUSÊNCIA DE REGISTRO DO NEGÓCIO JURÍDICO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE RESULTA NA SUA INEFICÁCIA PERANTE O TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003642-04.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante DAYANE
MARTINS PEREIRA - ME (RARA RALA VEÍCULOS), são apelados
REGINALDO MORENO CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e BIANCA
LORENA GALERA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003642-04.2018.8.26.0302
Apelante: Dayane Martins Pereira - Me
Apelados: Bianca Lorena Galera (Justiça Gratuita); Reginaldo Moreno
Caldeira (Justiça Gratuita)
Comarca: Jaú 2a Vara Cível
Juiz prolator: Fabrício Orpheu Araújo
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONTRATO
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
COM
CLÁUSULA
DE
RESERVA
DE
DOMÍNIO

INADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES PACTUADAS
BEM ALIENADO A TERCEIRO SEM A ANUÊNCIA
DA AUTORA
AUSÊNCIA DE REGISTRO DO
NEGÓCIO JURÍDICO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO QUE
RESULTA
NA
SUA
INEFICÁCIA
PERANTE
O
TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO
VOTO No 33826
Trata-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação de reintegração de posse de veículo fundada em
contrato com cláusula de reserva de domínio.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o réu
Reginaldo, embora tivesse pleno conhecimento de que o veículo que
estava adquirindo da corré Bianca era objeto de contrato de compra e
venda com reserva de domínio que aquela havia firmado com a autora,
não tomou as providências necessárias no sentido de obter a anuência
necessária para a realização do negócio, de modo que o inadimplemento
caracterizado autoriza a reintegração da autora na posse do bem.
O recurso foi regularmente processado, com
contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003642-04.2018.8.26.0302
É o relatório.
A insurgência não prospera.
Restou incontroverso que a autora Dayane Martins
Pereira - Me firmou contrato de compra e venda do veículo com cláusula
de reserva de domínio com Bianca Lorena Galera, a qual, sem anuência
da loja de automóveis, vendeu o veículo a Reginaldo Moreno Caldeira.
Como bem destacado pelo douto magistrado
sentenciante “A narrativa do Oponente Reginaldo dá conta de que cerca
de um ano antes da lavratura do boletim de ocorrência no 124/2018 (fls.
35/6), isto é, aproximadamente em 30 de julho de 2017, teria ele
negociado com a Ré, que detinha a posse do bem, e àquela época não
reclamada, a compra do automóvel. Os recibos de pagamento juntados
às fls. 43/5 corroboram o quanto alegado.
Poder-se-ia cogitar que os pagamentos realizados
pelo Terceiro à ré seriam indevidos, pois confessa que ele sabia da
existência de dívida por parte dela com relação ao Autor.
Sucede, porém, que, à míngua de publicidade
quanto à cláusula de reserva de domínio, não poderia se exigir o
conhecimento pelo terceiro quanto a existência de financiamento, tal
qual alegado pela Requerente na manifestação de fls. 60/1.
Frise-se, do que se tem nos autos, a última compra e
venda do automóvel envolveu apenas a Ré e o Terceiro, sob o manto da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003642-04.2018.8.26.0302
aparência de que aquela era proprietária do bem, transferindo
justamente a propriedade pela entrega da coisa, o que se deu ainda no
ano de 2017, quando não era ela litigiosa, já que a propositura do
pedido de reintegração de posse ocorreu apenas nesse ano.
A boa-fé se presume, não havendo nada que afaste,
diante do quanto exposto, com relação ao Terceiro.
Por óbvio que o desfecho ora visualizado não isenta
a Ré de eventual responsabilidade criminal, nem reverbera no direito do
crédito da Autora, porque aqui não comprovada a quitação das
duplicatas protestadas (fls. 09/11), a despeito dos documentos que
trouxeram o Oponente e a Ré (fls. 37/45, 48/53 e 70/2).
Todavia, o bem em si não pode mais, a essa altura,
ser retomado pela autora, pela inobservância da forma que era exigida,
a fim de que o contrato celebrado entre Autor e Réu tivesse eficácia
perante terceiros” (fls. 98/99).
Importante destacar que tendo sido o veículo
negociado com terceiro antes da propositura da demanda, não se faz
possível a retomada do bem pela autora, impedindo com isso o retorno
do status quo ante. Até porque, não há nenhuma relação jurídica entre a
autora e o terceiro adquirente do veículo, nem tampouco fundamento
jurídico para tornar sem efeito o negócio subsequente, realizado entre ele
e a ré.
Em suma, a falta de registro perante o órgão de
trânsito do negócio jurídico que autorizaria a devolução do veículo à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1003642-04.2018.8.26.0302
recorrente, na hipótese de inadimplemento, resulta na sua ineficácia
perante o terceiro, que não pode ser prejudicado pelo fato de não ter a
corré Bianca repassado o preço do bem para a apelante.
Destarte, tem-se que o inadimplemento da corré
Bianca relativamente ao pagamento das parcelas do contrato a que se
obrigara perante a autora poderia ensejar o ajuizamento de ação de
reparação de danos, mas não justifica o pleito de reintegração na posse
do veículo que já foi negociado com terceiro adquirente de boa-fé.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários de sucumbência de 10% para 15% sobre o valor atribuído à
causa.
ANDRADE NETO
Relator